Tribunal: TJES
Processo: 5000712-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000712-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MAURÍLIO DIAS DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000712-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MAURÍLIO DIAS DE SOUZA, MUNICIPIO DE LINHARES

Advogado do(a) AGRAVANTE: THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HELDER LUIS GIURIATTO - ES15986-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
em face da r. decisão (cópia às fls. 02/05 do evento 1005508), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que – nos autos da ação indenizatória de nº 0011858-12.2018.8.08.0030 – ajuizada por

MAURÍLIO DIAS DE SOUZA
e
MAGNÓLIA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA
, excluiu o
MUNICÍPIO DE LINHARES
do polo passivo da demanda ao rejeitar a denunciação da lide.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/19, em síntese, a empresa agravante defende que:
(I)
“
o
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, de forma lapidar, adiante-se, acolheu o pedido de denunciação à lide formulado pela SAMARCO, determinando, assim, a inclusão do MUNICÍPIO no polo passivo da lide e, por consectário lógico, a remessa dos autos ao MM. Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública daquela Comarca.
” (fl. 06);
(II)
“
o MM. Juízo Fazendário, como primeiro ato, sem antes sequer determinar a citação do Município de Linhares, o que se fazia imperioso, proferiu a r. decisão agravada que, entendendo estar-se diante de uma lide exsurgida de uma relação consumerista por equiparação, afastou a denunciação da lide ao Município de Linhares.
” (fls. 06/07);
(III)
“
não há, in casu, qualquer relação genuinamente consumerista – ainda que por equiparação – entre a SAMARCO e o Autor do feito originário, muito menos entre aquele e o MUNICÍPIO, capaz de atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. E a razão é clara: não se encontram presentes os sujeitos caracterizadores da relação consumerista.
” (fl. 08);
(IV)

“
Ao rechaçar a tese defensiva de denunciação da lide ao Município de Linhares, a r. decisão agravada acabou desconsiderando sumariamente o fato de que a barragem do Rio Pequeno foi construída pela SAMARCO em total obediência à decisão judicial proferida no âmbito da ACP nº 0017045-06.2015.8.08.0030 (atual nº 1012064-42.2019.4.01.3800, em trâmite perante o MM. Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG) (“ACP Barreiras”), ajuizada pelo próprio Município. A inobservância de mais este pormenor, de igual modo, já induz o necessário provimento do presente expediente.
” (fl. 10);
(V)
“
a AGRAVANTE apenas cumpriu com as ordens judiciais que lhe foram dirigidas, embora tenha informado, mais de uma vez, que não concordasse com a manutenção dos barramentos provisórios e tampouco com a construção de barramentos definitivos, apresentando documentos técnicos que 13 demonstram os riscos envolvidos nessa intervenção. Este fato, de per se, tem o condão de ensejar o provimento deste agravo de instrumento, para o fim de ser reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja mantido o MUNICÍPIO no polo passivo
” (fls. 12/13); e que
(VI)
“
A suspensão do processo principal, desta feita, é medida que evitará dano processual às partes e, mais do que isso, a prática de atos manifestamente inúteis e inócuos, que poderão ser invalidados por ocasião do provimento deste agravo de instrumento
.” (fl. 17).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar a exclusão do município de Linhares do polo passivo.

Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconhecer a legitimidade da municipalidade para figurar no polo passivo.

No evento 1009787, deferi o pedido de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/13 do evento 1045320, o ente público agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois é cabível a aplicação das normas consumeristas, por conta da regra do artigo 17 do CDC, bem como pelo fato de que, em matéria de dano ambiental, o litisconsórcio passivo é facultativo.

No evento 1206358, chamei o feito à ordem para que a intimação dos agravados Maurílio Dias de Souza e Magnólia Maria dos Santos de Souza observasse as diretrizes do Ato Normativo Conjunto nº 037/20.

Embora devidamente intimados por intermédio do Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 25 de maio de 2021, os referidos agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta, de acordo com a r. certidão do evento 1771819.

O juiz de primeiro grau prestou informação no evento 1253227, tendo reiterado a existência de relação de consumo.

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
em face da r. decisão (cópia às fls. 02/05 do evento 1005508), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que – nos autos da ação indenizatória de nº 0011858-12.2018.8.08.0030 – ajuizada por

MAURÍLIO DIAS DE SOUZA
e
MAGNÓLIA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA
, excluiu o
MUNICÍPIO DE LINHARES
do polo passivo da demanda ao rejeitar a denunciação da lide.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
considerando que na inicial se optou por não demandar o poder público, vejo que a instauração de uma nova lide (relação processual) nestes autos tem causado diversos prejuízos para quem busca a reparação de seus danos, a começar pelos prazos processuais conferidos à Fazenda Pública, sem falar da nova causa petendi que lastreia o pedido do litisdenunciante e que em nada beneficia a vítima do acidente de consumo
” (fl. 04 do evento 1005528).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão interlocutória que versa sobre exclusão de litisconsorte (art. 1.015, inciso VII, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC para a formação do instrumento.

Neste momento processual, reconsidero o entendimento encampado quando da decisão do evento 1009787, na medida em que na petição inicial da ação indenizatória de origem os Srs. Maurílio Dias de Souza e Magnólia Maria dos Santos de Souza optaram expressamente por não indicar o município de Linhares no polo passivo (fls. 02/16 do evento 1005518).

É assente na jurisprudência pátria que as partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (
bystanders
), nos termos do artigo 17 do CDC, assim como que há litisconsórcio passivo facultativo nas demandas indenizatórias manejadas contra os supostos poluidores, vides os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.
2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do art. 17 do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1833216/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA ORDEM URBANÍSTICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Nos danos ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos poluidores, de modo que o autor pode demandar qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que não há obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1145305/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

No o que tange à denunciação da lide promovida pela Samarco em desfavor do município de Linhares, não vislumbro as hipóteses do artigo 125 do CPC para admitir essa modalidade de intervenção de terceiros. Aliás, constato o óbice previsto no artigo 88 do CDC. Nessa perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ALEGADO ERRO MÉDICO HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS INCIDÊNCIA DO CDC DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS MÉDICOS VEDADA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Ação de indenização proposta em face de Estado, Município e hospital particular onde, de acordo com a petição inicial, teria ocorrido erro médico em paciente. 2 Nas hipóteses de hospitais particulares conveniados com o SUS há, ainda que indiretamente, efetiva existência de remuneração, restando caracterizada, pois, prestação de serviços e, enfim, relação de consumo, o que atrai a incidência do CDC. Precedentes do e. TJES.
3 A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC) (c. STJ, AgInt no AREsp 1137085/SP).
4 É pacífico o entendimento do c. STJ segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, devendo ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional (c. STJ, AgRg no REsp 1230008/RS). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179001273, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018)

Ademais, a denunciação da lide é inviável pelo fato de a relação entre a litisdenunciante e o litisdenunciado ser embasada em causa de pedir distinta da existente entre os autores e a Samarco, acarretando inequívocos prejuízos à celeridade processual. Nessa linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INOCORRÊNCIA. DANO AO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO ENTRE PRETENSOS DENUNCIANTE E DENUNCIADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. [...]
2. Em segundo lugar, pacífico o entendimento desta Corte Superior a respeito da impossibilidade de denunciação à lide quando a relação processual entre o autor e o denunciante é fundada em causa de pedir diversa da relação passível de instauração entre o denunciante e o denunciado, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais. Precedentes.
3. Na espécie, a responsabilidade por danos ao meio ambiente é objetiva e a responsabilidade existente entre os pretensos denunciante e denunciado é do tipo subjetiva, razão pela qual inviável a incidência do art. 70, inc. III, do CPC. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1213458/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 30/09/2010)

Por fim, a título argumentativo, merece ser sopesado que esta colenda Câmara Cível inclusive já se manifestou favorável à tese de ilegitimidade passiva do município de Linhares quanto aos danos ambientais decorrentes da construção de barragens no Rio Pequeno, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ALAGAMENTO DECORRENTE DA BARRAGEM CONSTRUÍDA PARA CONTER REJEITOS DE MINÉRIOS DESPEJADOS NO RIO DOCE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO RESPONSABILIDADE DA SAMARCO S/A RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade por eventuais danos decorrentes da má ou insuficiente execução das obras para a construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no Rio Pequeno, rio que liga o Rio Doce à Lagoa Juparanã e à Lagoa Nova, o que compreende a ausência de previsão acerca do transbordamento das barragens na época das chuvas torrenciais, deve recair somente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, motivo pelo qual não existe pertinência subjetiva a autorizar a manutenção do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária. 2. Vale esclarecer que os alagamentos que atingiram a residência dos agravados, após a construção de uma barragem para conter rejeitos de minério despejados no Rio Doce, são desdobramentos da tragédia ambiental de Mariana, cuja reparação vem sendo reiteradamente imposta à causadora do dano.
3. Irreparável, portanto, a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, o exclui da lide.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003325, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO POLO PASSIVO – DANOS AMBIENTAIS – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (
bystanders
), nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que há mero litisconsórcio passivo facultativo nas demandas indenizatórias manejadas contra os supostos poluidores.

2.
Os agravados/requerentes não indicaram o município de Linhares no polo passivo da decisão indenizatória pelos danos decorrentes da barragem do Rio Pequeno, o demonstra o óbice do artigo 88 do CDC para a denunciação da lide.

3.
A denunciação da lide também é inviável pelo fato de a relação entre a litisdenunciante e o litisdenunciado ser embasada em causa de pedir distinta da existente entre os autores e a mineradora, acarretando inequívocos prejuízos à celeridade processual, bem como por conta da falta dos requisitos do artigo 125 do Código de Processo Civil.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.